Tribunal: TJPA
Processo: 0007537-12.2013.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007537-12.2013.8.14.0039

APELANTE: MONACO VEICULOS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., BANCO ITAU VEICULOS S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: DAVIS JOHN DE SOUSA COSTA, WILMA CARVALHO CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. VÍCIOS COMPROVADOS. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SUCESSÃO EMPRESARIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REFORMA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Consumidores adquiriram veículo novo, que apresentou defeitos recorrentes e não sanados, mesmo após diversas tentativas de reparo em assistência técnica autorizada. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato de compra e venda e do financiamento, determinar a restituição de valores pagos, condenar os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 20.000,00 por autor), além de custas e honorários de sucumbência de 15%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As principais questões devolvidas à instância revisora consistem em:
(i) verificar a legitimidade passiva do Banco Itaú Veículos S/A, na qualidade de agente financiador;

(ii) examinar a responsabilidade da montadora FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. pelos vícios do veículo e sua obrigação de indenizar;

(iii) definir a legitimidade da empresa Mônaco Veículos Ltda., à luz da sucessão empresarial da fornecedora original (Atlas Veículos Ltda.);

(iv) analisar a configuração dos danos morais;

(v) reavaliar a proporcionalidade do valor arbitrado a título de compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrada a coligação entre os contratos de compra e financiamento, é devida a inclusão do agente financeiro na cadeia de consumo, conforme jurisprudência consolidada.

4. Prova pericial confirmou vícios significativos no veículo que comprometem sua utilidade e frustram legítima expectativa do consumidor.
5. A Mônaco Veículos, embora não signatária formal do contrato, sucedeu de fato a concessionária originária, caracterizando-se sua responsabilidade solidária.

6. Os danos morais restaram caracterizados pela frustração e pelos transtornos reiterados dos consumidores; contudo, o valor arbitrado mostrou-se excessivo, comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos. Parcial provimento apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por autor.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira que participa de contrato coligado de financiamento à aquisição de bem defeituoso integra a cadeia de consumo e responde solidariamente com os fornecedores.

2. Configura-se a sucessão empresarial de fato quando há continuidade da atividade comercial no mesmo ramo, local, estrutura e clientela, ainda que sem alteração formal do CNPJ.

3. Vícios persistentes em veículo novo ensejam abalo moral indenizável. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI; 14; 18; 20. CC, arts. 113, 421.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.351.366/SP; TJSP, Ap. Cív. 1004161-88.2017.8.26.0482; TJSC, AI 4031197-95.2019.8.24.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ªTurma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER

dos recursos dos réus e DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
três apelações cíveis
interpostas por
BANCO ITAÚ VEÍCULOS S/A
,
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
e
MÔNACO VEÍCULOS LTDA.
, contra a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais ajuizada por
DAVIS JOHN DE SOUSA COSTA
e
WILMA CARVALHO CAVALCANTE
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença recorrida, lançada ao id nº 3488298, reconheceu vício recorrente do produto (veículo novo adquirido pelos autores), no valor de R$48.500,00, e entendeu pela responsabilidade solidária dos requeridos, com base no Código de Defesa do Consumidor.

Assim, determinou a rescisão do contrato de compra e venda e do contrato de financiamento, com restituição de todos os valores pagos, acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária desde o desembolso. Ainda, condenou os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 para cada autor, além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (id nº 3488302), o
Banco Itaú Veículos S/A
defende a sua ilegitimidade passiva, aduzindo que: (i) não há relação de consumo entre o banco e os autores; (ii) atuou como mera instituição financeira, não sendo parte na cadeia de fornecimento do bem; (iii) eventual vício do produto não pode ser imputado à instituição financeira; (iv) o contrato de financiamento foi celebrado em instrumento autônomo e com cláusula de irrevogabilidade; (v) ausência de comprovação dos danos; (vi) valor desproporcional da condenação em indenização por danos morais. Requer a reforma da sentença com a exclusão de sua responsabilidade e, subsidiariamente, a limitação de sua condenação à devolução dos valores efetivamente recebidos.

Em suas razões (id nº 3488304), a
FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.
sustenta, principalmente, a inexistência de ato ilícito indenizável. Afirma que os defeitos apontados foram sanados e não comprometiam a segurança ou funcionamento do veículo. Requer a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a minoração da condenação em indenização por danos morais.

Em suas razões (id nº 3488305), a
Mônaco Veículos Ltda.
afirma que não é parte legítima para figurar no polo passivo. Defende que o negócio foi firmado com a empresa Atlas Veículos Ltda, que inclusive realizou as manutenções no veículo. Alega que não recebeu qualquer valor do negócio e, assim, não tem o que restituir.

Sustenta, ainda, que não houve sucessão da empresa Atlas Veículos Ltda pela empresa Mônaco Veículos Ltda. Afirma que a Atlas Veículos continua em atividade, inclusive com bandeira própria da FIAT. Defende que apenas comprou daquela empresa os móveis, mercadorias, utensílios e estoque, sendo inclusive locatária do prédio sede.

Em contrarrazões colacionadas aos autos, os autores pugnam pelo improvimento dos recursos, sustentando a legalidade e adequação da sentença proferida, reiterando os vícios do veículo e os transtornos vivenciados, que fundamentam a condenação moral, além da responsabilidade solidária dos fornecedores na cadeia de consumo.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que os presentes recursos preenchem os requisitos processuais correlatos, razão pela qual devem ser conhecidos.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à análise das apelações interpostas pelos réus, visando à reforma da sentença que determinou a rescisão contratual e restituição de valores pagos, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 para cada autor.

O
BANCO ITAÚ VEÍCULOS S/A
sustenta, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, argumentando que atuou exclusivamente como agente financiador, em contrato autônomo e irrevogável, sem vínculo com a cadeia de fornecimento do veículo. Defende ainda a ausência de comprovação do dano moral e a desproporcionalidade da indenização.

No entanto, razão não lhe assiste.

Conforme reiterado entendimento da jurisprudência pátria, o financiador que atua em contrato coligado à aquisição de bem defeituoso se insere na cadeia de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, mormente quando se verifica a existência de vínculo funcional entre o financiamento e a compra e venda, como no caso dos autos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO QUE TORNOU O BEM IMPRÓPRIO PARA O USO A QUE SE DESTINA. AGENTE FINANCIADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESCISÃO CONTRATUAL. I - Diante da manifesta interdependência existente entre o contrato de compra e venda de veículo celebrado com a revendedora e o financiamento firmado com a instituição financeira para aquisição desse bem, é de se reconhecer que o agente financiador possui pertinência subjetiva para figurar no pólo passivo da ação proposta pelo consumidor, devido ao vício redibitório.(...)

(TJ-DF 07186207720198070003 DF 0718620-77 .2019.8.07.0003, Relator.: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 02/09/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Além disso, importante ressaltar que o banco apelante fazia parte do mesmo grupo econômico da montadora, devendo a responsabilidade solidária ser mantida.

Assim, a alegação de cláusula de irrevogabilidade não deve prevalecer sobre o direito do consumidor à restituição dos valores pagos, em razão de vício do produto, sob pena de ofensa à função social do contrato e à boa-fé objetiva.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a legitimidade do banco e a responsabilidade solidária na restituição dos valores pagos. Quanto às alegações de ausência de comprovação do dano moral e de desproporcionalidade da indenização, estás serão analisadas em tópico específico.

A montadora
CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
sustenta a inexistência de ato ilícito indenizável, alegando que os vícios foram sanados e não comprometiam o funcionamento ou segurança do veículo. Em caráter subsidiário, pleiteia a redução do quantum indenizatório por danos morais.

De início, impende destacar que os documentos acostados aos autos, inclusive a perícia técnica realizada, demonstram que o veículo adquirido novo apresentou vários defeitos recorrentes e persistentes, mesmo após sucessivas idas à concessionária autorizada, sem solução definitiva.

Podemos observar no laudo de fls. 289/318, a conclusão do perito responsável:

(...). É evidente que o referido veículo apresentou problemas mecânicos graves, após entrega do mesmo pela concessionária a proprietária Sra. Wilma Carvalho Cavalcante, conforme pode ser verificado por este Perito nas diversas Ordens de serviço, (...). Problemas estes que não podem ser considerados como normais ou aceitáveis em um veículo zero kilometro e recém saído de fábrica, e para os fins aos quais se destina.(...).

Assim, a perícia técnica evidenciou que os vícios comprometiam a utilidade e a confiança esperadas de um veículo novo, circunstância que atrai a responsabilidade solidária da montadora conforme os artigos 18 e 20 do CDC:

“Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo(...)”. (Art. 18 do CDC).

Assim, correta a sentença ao determinar a rescisão do contrato de compra e venda e a responsabilidade solidária na restituição dos valores pagos. Quanto às alegações de ausência de comprovação do dano moral e de desproporcionalidade da indenização, estás serão analisadas em tópico específico.

A empresa
MÔNACO VEÍCULOS LTDA.
sustenta, como tese central, a sua ilegitimidade passiva e ausência do dever de indenizar, por não ter sido a fornecedora do veículo, apontando como real vendedora a empresa Atlas Veículos Ltda.

Defende que não sucedeu a referida empresa, nem integrou a relação contratual, não tendo recebido valores dos autores. Afirma que apenas comprou daquela empresa os móveis, mercadorias, utensílios e estoque, sendo inclusive locatária do prédio sede.

Contudo, tal alegação não se sustenta diante do contexto fático e probatório dos autos.

Embora haja menção à emissão da nota fiscal por parte da Atlas Veículos Ltda., restou amplamente demonstrado que a empresa Mônaco Veículos passou a operar como concessionária FIAT no mesmo local, com a mesma estrutura e se beneficiando da clientela da empresa antecessora, e que inclusive realizou os atendimentos e reparos no veículo viciado.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios tem adotado interpretação ampliada do conceito de sucessão empresarial, quando evidenciada a continuidade do negócio no mesmo ramo, local e com a mesma base de clientela:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL . DECISÃO QUE REJEITOU O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A ABUSIVIDADE DA PESSOA JURÍDICA. CABIMENTO DO AGRAVO. ROL DO ART. 1 .015, IV, DO CPC. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. TESE ACOLHIDA . EXERCÍCIO DO MESMO RAMO DE ATIVIDADE. UTILIZAÇÃO DA MESMA ESTRUTURA E FUNCIONÁRIOS. RAMO DE ATIVIDADE E ENDEREÇO DA EMPRESA SUCESSORA IDÊNTICOS AO DA PESSOA JURÍDICA SUCEDIDA. FATOS QUE EVIDENCIAM A SUCESSÃO EMPRESARIAL . ART. 1.146 DO CPC. DECISÃO A QUO REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "A sucessão empresarial ocorre, em regra, quando o estabelecimento comercial é transferido a outra pessoa, de forma a permitir a exploração da atividade econômica da empresa, de acordo com o disposto nos arts. 1.142 e seguintes do Código Civil . Há casos, no entanto, em que ocorre a sucessão empresarial de fato, vislumbrada quando houver a continuação do ramo empresarial por outra pessoa jurídica, com o mesmo ou semelhante objeto social, mesmo endereço, confusão de sócios, que geralmente são do mesmo grupo familiar, entre outros elementos. Nessas situações, caracterizada a sucessão empresarial de fato, a pessoa jurídica sucessora é parte legítima para figurar no polo passivo da execução ajuizada contra a pessoa jurídica sucedida." (AI n. 4002381-69 .2020.8.24.0000, rel . Des. Luiz Cézar Medeiros, j. em 9/6/2020). (TJSC, Agravo de Instrumento n . 4031197-95.2019.8.24 .0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Silvio Dagoberto Orsatto, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 24-08-2023).

(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 4031197-95 .2019.8.24.0000, Relator.: Silvio Dagoberto Orsatto, Data de Julgamento: 24/08/2023, Primeira Câmara de Direito Civil).

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade solidária da empresa Mônaco Veículos Ltda., uma vez que sucessora de fato da fornecedora original.

Quanto às alegações dos recorrentes de ausência e de não comprovação dos danos materiais e morais, também entendo que não merecem prosperar.

É incontroverso nos autos que os autores adquiriram um veículo zero quilômetro junto à concessionária vinculada à marca FIAT, com a legítima expectativa de que o bem adquirido, de considerável valor econômico (R$ 48.500,00), lhes proporcionaria segurança, conforto e confiabilidade.

Todavia, o que se extrai do conjunto probatório é que o veículo apresentou diversos vícios técnicos de forma reiterada, os quais, apesar das inúmeras tentativas de reparo pela assistência técnica autorizada, não foram satisfatoriamente sanados, gerando aos consumidores frustração, perda de tempo útil, insegurança e constante privação do uso pleno do bem.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a aquisição de veículo novo, com vícios persistentes que comprometem sua funcionalidade e obrigam o consumidor a se submeter a sucessivos consertos, configura abalo moral indenizável:

"CONTRATO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Veículo zero quilômetro – Defeito apontado no prazo de garantia – Diversas idas à concessionária para corrigir referidos defeitos – Transtorno verificado ao consumidor que justifica a reparação moral – Dano moral ocorrido para fixar a indenização moral em R$20.000,00 – Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 00270248620138260506 SP 0027024-86.2013 .8.26.0506, Relator.: Melo Bueno, Data de Julgamento: 06/06/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2022)

No caso concreto, a conduta dos réus extrapolou o mero inadimplemento contratual, pois comprometeu a confiança legítima do consumidor no funcionamento do produto adquirido, obrigando os autores a retornarem repetidamente à assistência técnica e a conviverem com um bem de alto valor cuja utilidade restou significativamente prejudicada. Ademais, o dano se agrava pelo fato de o bem se tratar de um veículo novo, cuja expectativa de perfeição técnica é ainda mais rigorosa.

Portanto, configurado está o dano moral, não como mero dissabor cotidiano, mas como consequência direta de violação à confiança e à dignidade do consumidor, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC, sendo, portanto, devida a compensação a título indenizatório.

Por outro lado, entendo que assiste parcial razão aos recorrentes quanto ao valor da indenização por danos morais arbitrada.

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Analisando as peculiaridades do caso concreto, entendo
que o valor fixado de R$ 20.000,00 para cada autor é exorbitante e deve ser moderadamente ajustado, para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; sobretudo considerando que o bem foi utilizado por certo período e os vícios, embora relevantes, foram eventualmente sanados.

Diante disso, entendo por reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor.
Tal importância não vai enriquecer os lesados e, a despeito de causar aos réus certo gravame, é por eles bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Diante do exposto
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos e
DOU-LHES

PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada autor
, mantida a sentença recorrida em todos os seus demais termos, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/06/2025